Tribunal: TCU
Processo: 037.675/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 932/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.675/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Crespo (XXX.324.937-XX); Dioneth Farah Sabb Mansur (XXX.674.987-XX); Fernando Jorge da Costa Pacheco (XXX.528.831-XX); Jorge Luiz Carvalho da Costa (XXX.119.367-XX); Jose Antonio Fortuna Nogueira (XXX.093.467-XX); Julia da Silva (XXX.550.007-XX); Jussara Lucia dos Santos (XXX.303.447-XX); Mario Ribeiro de Carvalho Neto (XXX.560.077-XX); Paulo de Oliveira Kroff (XXX.611.737-XX); Vania da Silva Gomes dos Santos (XXX.175.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.